Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-63.2008.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELANTE(S):

HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ E OUTRO(s)

APELADO(S):

JOSE ELISIO DE MIRANDA
MARIA HELENA DE OLIVEIRA MIRANDA
ANTONIO DANIEL RODRIGUE
S

D E C I S Ã O
Apelação Cível em Ação Anulatória de Ato Jurídico extinta com amparo no art. 269, IV, do CPC/73, em virtude do reconhecimento da prescrição (art. 178, §9om V, b, do Código Civil de 1916), com condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Os apelantes arguem preliminar de nulidade da sentença visto que seria
extra petita
, pois, segundo alegam, a prescrição não foi abordada na contestação.
No mérito, sustentam que a escritura é nula e, portanto, imprescritível, por não possuir os requisitos essenciais para sua formação – irregularidades na lavratura e declaração de vontade dos legítimos proprietários.
Alternativamente, pedem o não acolhimento da prejudicial de mérito pois o prazo prescricional é vintenário e não quadrienal, conforme art. 177 do Código Civil de 1916, contado, por conseguinte, a partir do registro do imóvel.
Contrarrazões às fls. 508/512.
O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do Recurso e pela aplicação dos arts. 40 do CPP e 7o da Lei n. 7.347/85, bem como que lhe sejam remetidas as peças contidas no processo (fls. 518/527).
Em monocrática foi rejeitada a preliminar e negado seguimento à Apelação (fls. 538/540).
Dessa decisão foi interposto o REsp 869829/MT, provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos para análise das demais questões suscitadas.
Recebido o feito, foi encaminhado à douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo parecer (fls. 552/557) foi pelo parcial provimento para que a sentença seja cassada e a lide retorne à instância de origem.
Uma vez que foi provido o Recurso Especial e consequentemente afastada a prescrição, é indispensável a instrução processual para apuração dos fatos narrados na inicial.
Pelo exposto, em observância ao
decisum
proferido no REsp em referência e ao parecer do Ministério Público, determino a remessa dos autos à primeira instância para as providências.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator